Tribunal: TJMT
Processo: 1044917-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044917-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), ANA PAULA PEREIRA GUILHERME - CPF: 013.250.802-84 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA PAULA PEREIRA GUILHERME - CPF: 013.250.802-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES, UMA DELAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. GESTAÇÃO DE RISCO SUPERVENIENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO AUTORIZADA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

com pedido liminar, impetrado contra decisão que, no âmbito de auto de prisão em flagrante, converteu a custódia em preventiva, em razão da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

2.
A decisão impugnada fundamentou a prisão preventiva na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na
necessidade de
garantia da ordem pública, destacando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) de
limitar
se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; (
ii
)
verificar
se estão presentes os requisitos legais para
a
substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão das condições pessoais da paciente e da proteção integral das crianças
, seus filhos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva
da paciente
apresenta fundamentação suficiente, não se verificando ilegalidade sob o prisma do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A expressiva quantidade de droga apreendida (cerca de 120 kg de maconha) e o
modus operandi
justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.
A paciente é mãe de duas crianças menores com transtornos do espectro autista e TDAH, sendo uma também diagnosticada com dislexia, o que demanda cuidados contínuos e especializados.

5
.
O crime imputado não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra os descendentes, afastando óbices legais à prisão domiciliar.

6.
A condição de gestante de risco reforça a incidência do art. 318 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e impõe a adoção de medida mais adequada à dignidade da pessoa humana e à proteção integral das crianças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Liminar ratificada.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:
“1.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias concretas da conduta, constitui fundamentação idônea para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, para
a
garantia da ordem pública. 2. Comprovado que a paciente é mãe de crianças menores com necessidades especiais, ausentes violência ou grave ameaça e inexistente crime praticado contra descendentes, mostra-se cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3.

A gestação de risco reforça a incidência dos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, legitimando a custódia domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico
.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXVIII, LVII, 93, IX, e 227; CPP,
arts
. 282, §4º, 312, 318, incisos III, IV e V, 318-A, 319, IX, e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 226.030/MS, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.3.2026; STJ,
AgRg
no HC n. 772.639/AC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ana Paula Pereira Guilherme
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara
Criminal de Várzea Grande/MT
, que, no
Auto de Prisão em Flagrante nº1022782-98.2025.8.11.0042
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A paciente foi presa em flagrante no dia14denovembrode 2025,em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006).

S
ustenta que a paciente é mãe de duas crianças, de
sete e oito
anos, que
dela
dependem para os cuidados básicos. Salienta que as duas crianças são portadoras do Transporto do Espectro Autista, além do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e
uma delas
também de Dislexia, motivo pelo qual faz
jus
à concessão de prisão domiciliar.

Aduz que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a
decretação da
prisão preventiva, sendo indispensável a existência de motivação concreta para a custódia. Invoca o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e destaca que a paciente é mãe de criança
s
, o que acentua o
periculum in mora
e evidencia a desproporcionalidade da medida.

Assevera que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva viola o art. 312 do Código de Processo Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal, por não demonstrar a real necessidade da medida e carecer de fundamentação idônea e contemporânea.

Acrescenta que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, que a paciente é tecnicamente primária, possui residência fixa e bons antecedentes, o que autoriza a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar.
N
o mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
para que a paciente responda ao processo em liberdade.

A medida liminar foi
parcialmente
deferida
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
.

Solicitadas a
s informações
de praxe,
foram regularmente prestadas pel
a
autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela
parcial concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja
concedida a prisão domiciliar à paciente, com monitoramento eletrônico, bem como autorizada a alteração do endereço para que possa ficar sob cuidados familiares
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

N
o que diz respeito
aos
requisitos da custódia cautelar, verifica-se que, em audiência de custódia, o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao fundamento de que estavam demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, caracterizadores do
fumus
commissi
delicti
.

Assentou, ainda, a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida — aproximadamente 120 kg de maconha —, transportada em veículo
d
o casal, havendo notícia, ademais, da utilização de outro automóvel em função de apoio, na condição de veículo “batedor”
.

A jurisprudência consolidada admite a utilização da quantidade e natureza da droga, aliadas às circunstâncias do fato, como fundamentos idôneos para
fundamentar a
custódia cautelar.

Nesse sentido, colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo
modus operandi
da conduta, pode justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(
AgRg
no RHC n. 226.030/MS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026)
.

O Enunciado nº 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, orienta que: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Dessarte, sob a perspectiva do art. 312 do Código de Processo Penal, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e idônea, não se evidenciando constrangimento ilegal por ausência de motivação cautelar.

Ocorre que o reconhecimento da le
galidade
da prisão preventiva
decretada
não impede o exame da possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar, quando supervenientemente demonstradas — ou suficientemente comprovadas nos autos —
circunstâncias pessoais excepcionalíssimas protegidas pelos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

O arcabouço probatório pré-constituído demonstra, de forma inequívoca, que a paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

No caso,
a defesa instruiu
essa ação constitucional
com certidões de nascimento que comprovam que a paciente é mãe de duas crianças, com 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade.
O
s laudos médicos acostados atestam que ambos os filhos são portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA – Nível 1) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sendo
um deles
também possui diagnóstico de Dislexia.

Tais condições demandam rotina estruturada, acompanhamento terapêutico contínuo e suporte emocional permanente, circunstâncias que evidenciam a relevância da presença materna no núcleo familiar, sobretudo porque o genitor também se encontra preso preventivamente no mesmo contexto fático.

Sobre a matéria, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais
.”
(
AgRg
no HC n. 772.639/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022)
.

No caso concreto, verifica-se que o
crime imputado (tráfico de drogas) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa;

não foi praticado contra os descendentes;
e n
ão há elementos nos autos que indiquem que a paciente utilizava sua residência como ponto de venda de drogas ou que expunha os filhos diretamente à criminalidade, visto que a apreensão ocorreu em via pública, no interior de veículos.

Soma-se a esse cenário a informação superveniente, devidamente documentada, de que a paciente
se encontra
novamente gestante, e em situação de risco, o que reforça a incidência do art. 318, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A manutenção da paciente no cárcere, nessas condições, imporia gravame cautelar de manifesta severidade não apenas à própria custodiada, mas também ao nascituro e aos filhos menores, pessoas alheias à imputação penal e especialmente vulneráveis no contexto concreto.

A separação abrupta entre a genitora e os filhos menores, sobretudo em contexto de necessidades especiais que reclamam acompanhamento contínuo e estabilidade de rotina, revela potencial lesivo relevante ao desenvolvimento infantojuvenil, em tensão com a diretriz da proteção integral consagrada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não afasta a
cautelaridade
da medida, apenas altera o local e o modo de seu cumprimento, preservando-se o controle jurisdicional e a aptidão preventiva da restrição imposta.

Diante da gravidade concreta do delito (transporte de 120kg de maconha), faz-se imperiosa a cumulação da domiciliar com medidas cautelares diversas da prisão, aptas a fiscalizar o cumprimento da restrição e evitar a reiteração delitiva.

Nesse
contexto
, a imposição de monitoramento eletrônico(tornozeleira), nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, mostra-se adequada e proporcional, permitindo ao Estado o controle sobre a localização da paciente.

Quanto ao pedido de alteração de endereço, igualmente merece acolhimento, porquanto a fixação da custódia domiciliar em local que assegure apoio familiar, acompanhamento médico e suporte às crianças mostra-se compatível com a finalidade humanitária da medida, sem prejuízo do controle jurisdicional a ser exercido pelo juízo de origem.

Portanto, não vislumbro óbice à mudança de domicílio, desde que o novo endereço seja imediatamente comunicado e atualizado perante o juízo de origem para fins de instalação e calibração do equipamento de monitoramento eletrônico e fiscalização das condições impostas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus

impetrado em favor de
Ana Paula Pereira Guilherme

e
, no mérito,

CONCEDO PARCIALMENTE
a
ordem
,
ratificando a liminar anteriormente deferida,
para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento nos
arts
. 318, incisos III, IV e V, e 318-A do Código de Processo Penal.

Determino, ainda, a imposição cumulativa de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, devendo a paciente permanecer em sua residência, admitidas saídas exclusivamente para tratamento de saúde própri
a
ou de seus filhos, mediante posterior comprovação perante o juízo de origem.

Fica autorizada a alteração de endereço para residência de familiares, desde que a defesa informe ao juízo de primeiro grau, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os dados completos do novo domicílio, para fins de regularização do monitoramento eletrônico e fiscalização do cumprimento das condições impostas.

Caberá ao juízo de origem a formalização do termo de compromisso, bem como o acompanhamento e a fiscalização da medida, sem prejuízo de eventual restabelecimento da prisão preventiva, na hipótese de descumprimento injustificado, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026